Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-74.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000487-74.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Desacato, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALMIR RIBEIRO FILHO - CPF: 048.222.991-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O PARECER MINISTERIAL FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO..

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO E DANO QUALIFICADO – INCONFORMISMO – COLIMADA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INVIABILIDADE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A AUTORIA E MATERIALIDADE – ACUSADO QUE ADMITE A INGESTÃO DE ÁLCOOL – SINAIS DE EMBRIAGUEZ TESTIFICADOS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – PROVA TESTEMUNHAL COESA E ROBUSTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 331 DO CP – IMPERTINÊNCIA – PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – COMPATIBILIDADE DO TIPO DE INJUSTO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DANO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO DOLO DE DANIFICAR PATRIMÔNIO PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
ESTABELECIDA NO ART. 298, III, DO CTB

– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS QUE A AMPARAM –
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE CUSTAS
– NÃO CABIMENTO – ANÁLISE AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – COBRANÇA DAS DESPESAS SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
–
PENA REDIMENSIONADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme decidiu esse Tribunal,
“a prova da embriaguez na direção de veículo automotor pode ser suprida por outros meios de prova, tais como confissão e oitiva de testemunhas, quando o estado etílico é evidente, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, dispensando-se a comprovação técnica da concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, objetivamente prevista pela Lei n. 11.705/08 na apuração do delito do art. 306 do CTB. (...)”
(TJMT. RAC 21700/2010. Rel. Juvenal Pereira da Silva. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 10.08.2010).

2.
Comprovando-se que o réu efetivamente ofendeu os agentes públicos no exercício da função, proferindo palavras de baixo calão, conforme depoimento das testemunhas idôneas inquiridas em juízo, evidenciado está o dolo em seu agir, independentemente de eventual estado de embriaguez voluntária que ele se encontre.

3. Malgrado o STJ tenha, em um primeiro momento, reconhecido a incompatibilidade do delito de desacato em face da
Convenção Americana de Direitos Humanos, à luz do direito fundamental à liberdade de expressão, posteriormente se pronunciou, por meio de sua Terceira Seção, no sentido de estabelecer que o art. 13 do referido diploma não excluiu do ordenamento jurídico a figura típica prevista no art. 331 do Código Penal
(STJ. HC 379.269/MS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Terceira Seção. DJe 30.06.2017).

4. “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário. Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização das paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, ou, ainda, da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia de polícia, demonstra tão somente o seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público
(STJ. Quinta Turma. HC 503970/SC. Min. Ribeiro Dantas. DJe 04.06.2019)
.

5. Não pode ser acolhido o pedido de afastamento da agravante
estabelecida no art. 298, III, do CTB
, se há provas seguras de que o acusado,
sem possuir carteira nacional de habilitação,
conduziu veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

6. Indevida a extirpação do pagamento das custas processuais na sentença condenatória, a teor do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil,

sobretudo porque a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Valmir Ribeiro Filho
objetivando a
reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, c/c artigo 298, III, ambos da Lei n° 9.503/97 c/c artigos 331 e 163, p. ú., inciso III, estes do Código Penal, em concurso material, impondo-lhe a sanção de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário,
além da proibição de condução de veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em razões, a Defesa almeja a absolvição do acusado, aduzindo, para tanto, em relação ao delito de embriaguez ao volante, a atipicidade e/ou a ausência de provas; no que tange ao desacato, a sua incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos e a ausência do elemento subjetivo do tipo; e, por fim, quanto ao crime de dano qualificado, a atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, reclama o afastamento da agravante estabelecida no art. 298, III, do CTB, bem como a isenção do dever de pagamento das custas processuais.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público refutou os fundamentos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Valmir Ribeiro Filho
foi condenado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 306, c/c artigo 298, III, ambos da Lei n° 9.503/97 c/c artigos 331 e 163, p. ú., inciso III, estes do Código Penal, em concurso material, sendo-lhe imposta a sanção de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário,
além da proibição de condução de veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

A denúncia narra que “
no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 17h20min, no Bairro Jardim Bandeirantes, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado VALMIR RIBEIRO FILHO, vulgo ‘Cochilo’, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu, mesmo sem ser legalmente habilitado, veículo automotor, qual seja, a motocicleta Honda Titan 150, placa JZX-9029, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano
” (id.
24851969
).

Ainda, nas mesmas circunstâncias, “
o denunciado VALMIR RIBEIRO FILHO, vulgo ‘Cochilo’, desacatou funcionários públicos no exercício da função, bem como danificou patrimônio público do Estado de Mato Grosso - viatura militar
” (id.
24851969
).

Conforme consta, “
policiais militares realizavam rondas pelas vias públicas do bairro Jardim Bandeirantes, quando perceberam que o denunciado estava conduzindo a motocicleta acima descrita em ziguezague, gerando perigo de dano. Diante disso, realizaram a abordagem, momento em que verificaram que o imputado estava embriagado, já que apresentava forte odor etílico, agressividade, falta de equilíbrio e andar cambaleante, sendo, então, lavrado auto de constatação de embriaguez
”
(id.
24851969
).

Narra-se que “
durante o trajeto até Companhia da Policia Militar, o denunciado passou a proferir ofensas verbais em desfavor dos milicianos que o detiveram, chamando-os de ‘Filhos da puta’. Além disso, o denunciado provocou prejuízo ao patrimônio público estadual, ao desferir vários chutes contra a viatura da Policia Militar (...)
”
(id.
24851969
).

Inconformada, a Defesa almeja a absolvição do acusado, aduzindo, para tanto, em relação ao delito de embriaguez ao volante, a atipicidade e/ou a ausência de provas; no que tange ao desacato, a sua incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos e a ausência do elemento subjetivo do tipo; e, por fim, quanto ao crime de dano qualificado, a atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, reclama o afastamento da agravante estabelecida no art. 298, III, do CTB, bem como a isenção do dever de pagamento das custas processuais.

Analisando inicialmente a tese de absolvição quanto ao
delito de

embriaguez ao volante
, verifica-se que a
materialidade
e
autoria
ressaem incontestes do arcabouço probatório produzido, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (id.
24851971
), do boletim de ocorrência (id.
24851976
), auto de constatação de embriaguez (id.
24851977
), além da confissão do acusado e do depoimento das testemunhas.

Embora a Defesa aponte que não houve registro do momento em que o acusado teria ingerido bebida alcoólica, é de se observar que, no momento de sua abordagem, os sinais de sua embriaguez foram aferidos pelos agentes policiais, que detectaram que
Valmir
conduzia sua motocicleta de modo perigoso e mal pode descer do veículo, apresentando-se desequilibrado, falante e com forte odor etílico (id.
24851976
).

A propósito, a data e o local da ingestão de bebida alcoólica é indiferente para a configuração do delito, que se perfaz a partir da constatação da alteração da capacidade psicomotora no momento da direção de veículo automotor.

Ademais, embora a Defesa afirme que não foi elaborado o termo específico estabelecido na Resolução n. 432/2013 do COTRAM, essa alegação não encontra respaldo nas provas, porque existe
auto de constatação de sinais de embriaguez
, que certifica, em similitude ao termo trazido na referida resolução, a presença dos sinais e sintomas observados no condutor, quais sejam, hálito alcoólico, irritabilidade, humor instável, agressividade, fisionomia ruborizada e diminuição dos reflexos (id.
24851977
).

Reforce-se que o próprio ato normativo, embora seja anexo a um modelo de termo de constatação, prevê que a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada, genericamente, por meio de “
sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor
”, estabelecendo que “
também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido
” (art. 3o, inciso IV e §1o).

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça que
“a prova da embriaguez na direção de veículo automotor pode ser suprida por outros meios de prova, tais como confissão e oitiva de testemunhas, quando o estado etílico é evidente, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, dispensando-se a comprovação técnica da concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, objetivamente prevista pela Lei n. 11.705/08 na apuração do delito do art. 306 do CTB. (...)”
(TJMT. RAC 21700/2010. Rel. Juvenal Pereira da Silva. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 10.08.2010).

Desse modo, a condenação não foi proferida com base exclusivamente na confissão do acusado (art. 197, CP), havendo prova idônea e suficiente à conclusão estabelecida na sentença, nos termos propugnados pela doutrina e jurisprudência reinantes, razão por que não há falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

Igualmente, há prova plena que ampara a incidência da agravante prevista no
artigo 298, III, da Lei n° 9.503/97, na medida em que o acusado confessou que não possuía carteira nacional de habilitação (CNH), o que encontra respaldo, igualmente, no depoimento das testemunhas colhido em juízo.

No que tange ao
delito de desacato
, constata-se que a atuação do acusado, ao descumprir deliberadamente a ordem de parada emitida pelos policiais militares, não pode ser reputada como fato sem relevância penal, tampouco incompatível com a
Convenção Americana de Direitos Humanos.

Nesse sentido, verifica-se das provas produzidas que o réu efetivamente ofendeu os agentes públicos no exercício da função, proferindo palavras de baixo calão, conforme comprovado pelo depoimento das testemunhas inquiridas em juízo, sendo certo que a embriaguez voluntária e incompleta do acusado
–
neste aspecto admitida pela Defesa
– é incapaz
de excluir o dolo de sua conduta.

Ademais, embora a manifestação do réu possa ter consubstanciado insatisfação em face da atuação dos policiais militares, não há dúvida que o emprego de palavras ofensivas para este fim não pode ser juridicamente aceito.

Ainda, merece registro que, a teor do enunciado n. 8 da TCCR deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, razão por que não procede, na hipótese, a alegação da insuficiência do testemunho dos agentes públicos.

Em outra via, malgrado o STJ tenha, em um primeiro momento, reconhecido a incompatibilidade do delito de desacato em face da
Convenção Americana de Direitos Humanos, à luz do direito fundamental à liberdade de expressão, posteriormente se pronunciou, por meio de sua Terceira Seção, no sentido de estabelecer que o art. 13 do referido diploma não excluiu do ordenamento jurídico a figura típica prevista no art. 331 do Código Penal
(STJ. HC 379.269/MS. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Rel. p/ Acórdão Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Terceira Seção. DJe 30.06.2017).

De mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua Segunda Turma, realizou o controle de constitucionalidade e de convencionalidade do referido tipo de injusto, estabelecendo a sua compatibilidade com o art. 13 do Pacto de São José da Costa Rica (STF. Segunda Turma. HC 141.949/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 13.03.2018).

Verifica-se, portanto, que o debate encontra-se suplantado em face do entendimento jurisprudencial em questão, o que afasta, portanto, o rogo por absolvição.

Quanto ao delito de
dano qualificado
, por sua vez, vê-se que os fundamentos empregados pela Defesa são hábeis a desconstituir a tipicidade do fato, considerando a ausência do dolo específico de lesionar o patrimônio público.

Conforme o depoimento dos agentes públicos, após detido e colocado na viatura policial, o recorrente insurgiu-se e chutou a grade interna de proteção da viatura, causando os danos certificados pela prova pericial produzida
.

Extrai-se do laudo coligido que o acusado “
amassou a grade de proteção bem como desprendeu alguns rebites da parte traseira da viatura, local destinado ao transporte de pessoas detidas e suspeitos
”
(id.
24851980).

Em seu interrogatório, o acusado afirmou que se debateu no interior da viatura porque as algemas que utilizava estavam lhe apertando e que não atuou com a vontade livre e consciente de danificar o patrimônio público, mas de insurgir-se contra a sua prisão.

Nesse enredo, conforme o entendimento do STJ, não se perfaz o delito previsto no art.
163, p. ú., inciso III, do Código Penal. Confira-se:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou Município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja, o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ao erário
.
Nesse passo, a destruição, deterioração ou inutilização
das paredes ou grades de cela pelo detento, com vistas à fuga de estabelecimento prisional, ou, ainda,
da viatura na qual o flagranteado foi conduzido à delegacia de polícia, demonstra tão somente o seu intuito de recuperar a sua liberdade, sem que reste evidenciado o necessário dolo específico de causar dano ao patrimônio público

(STJ. Quinta Turma. HC 503970/SC. Min. Ribeiro Dantas. DJe 04.06.2019)
.

A propósito, tem-se a lição de Guilherme de Souza Nucci, aplicável,
mutatis mutandis
, ao caso em análise, no sentido de que "
condenados que, ao fugirem do presídio, usam apenas os meios necessários para consumar a sua fuga, mesmo que deteriorem coisa pública, não respondem por crime de dano; nesse caso, exige-se a intenção específica de danificar o patrimônio público
" (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 779).

Nesse viés, imperativa a absolvição do acusado quanto à referida imputação, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Por conseguinte, resta ao recorrente a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, considerada sua condenação às penas dos
artigos 306, c/c 298, III ambos da Lei n° 9.503/97 e do artigo 331 do Código Penal, em concurso material, conforme exposto na sentença.

Há de ser mantido o regime aberto e, quanto à substituição da pena por duas restritivas de direitos, cumpre modificá-la a fim de fixar uma única pena restritiva, dado o
quantum
de pena remanescente, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, cumprindo a sua definição ao Juízo das Execuções Penais.

Por fim, inadmissível o pedido de isenção de custas processuais, na medida em que
“a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação”
(Neste sentido: STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Ademais, nos termos do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, sendo comprovado o estado de pobreza do apelante, a cobrança ficará suspensa
pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo daquele interstício quando não puder o agente satisfazer o débito.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Valmir Ribeiro Filho
a fim de absolvê-lo quanto ao crime
previsto no art.
163, p. ú., inciso III, do Código Penal, nos termos do
art. 386, III, do CPP, impondo-lhe tão somente a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020